Tribunal: STF
Processo: Rcl 86652
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta por Bruno Santos da Costa contra o Governo do Estado do Pará, por afirmado desrespeito ao art. 37, II, da Constituição Federal. 



    O reclamante sustenta, em suma, o seguinte:



    A questão nuclear que motiva esta Reclamação Constitucional reside na conduta reiterada e manifestamente ilegal do Governo do Estado do Pará, que, por mais de duas décadas, mantém a referida servidora, Claudia Waléria Araújo Ferreira Rodrigues, Assistente Social, CPF/ MF – 440.018.432-34, matricula funcional 5833990/1, em exercício de função pública no Hospital Público Estadual Offir Loyola, por meio de sucessivas e precárias contratações temporárias. 



    A admissão da Sra. Claudia Waléria Araújo Ferreira Rodrigues no serviço público estadual ocorreu em 6 de janeiro de 2001, consoante se verifica a folha do PRIMEIRO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, contrato este datado de primeiro de junho de 2021, que se junta, que se junta a esta petição como Documento, em anexo docs. (03,04,05 e 06). Desde então, perfazendo um total de 24 anos, a mencionada servidora desempenha suas atividades laborais sob o regime de contratação temporária, sem a devida submissão a concurso público para o cargo que legitimamente deveria ocupar.



    A persistência da Sra. Claudia Waléria Araújo Ferreira Rodrigues no serviço público estadual, por intermédio de sucessivas prorrogações contratuais, configura, indubitavelmente, uma manobra que intenta burlar o comando imperativo do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o qual estabelece a imprescindibilidade do concurso público como condição SINE QUA NON para a investidura em cargo ou emprego público, ressalvadas as estritas exceções expressamente previstas no texto constitucional (doc. 1, p. 2 – sem os grifos do original).



    Além da violação do art. 37, II, da Constituição Federal, alega o reclamante que a situação retratada nesta reclamação também ofende o princípio da legalidade administrativa, os demais princípios constitucionais da administração pública e a estabilidade do servidor público. 



    Ao final, requer: 



    a) A concessão da tutela de urgência, consoante o Art. 294 do Código de Processo Civil, a fim de que se determine a imediata suspensão da contratação da SERVIDORA TEMPORARIA Sra. Claudia Waléria Araújo Ferreira Rodrigues pelo Governo do Estado do Pará, com o consequente afastamento do quadro de servidores estaduais, ante a manifesta inconstitucionalidade da referida contratação, que se perpetua há 24 anos sem a devida realização de concurso público, em flagrante desrespeito ao Art. 37 da Constituição Federal;



    [...]



    d) Por derradeiro, o julgamento integralmente procedente da presente Reclamação Constitucional, para confirmar a medida liminar e declarar a ilegalidade da contratação da Sra. Claudia Waléria Araújo Ferreira Rodrigues, determinando, em caráter definitivo, o seu desligamento do quadro de servidores do Estado do Pará, bem como a adoção de todas as providências necessárias para a regularização da situação funcional do Hospital Público Estadual Offir Loyola, com a imprescindível realização de concurso público para o provimento do cargo de Assistente Social (doc. 1, pp. 19-20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é manifestamente inadmissível, como será explicitado.



    O reclamante aponta que o Governo do Estado do Pará estaria mantendo, de forma ilegal – por meio de sucessivas e precárias contratações temporárias e sem prestar concurso público –, determinada assistente social no serviço público estadual desde o ano de 2001.



    Ocorre que a reclamação constitucional destina-se, precipuamente, à preservação da competência desta Suprema Corte e à garantia da autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes, conforme hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    Ademais, “a ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória”(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017 – grifei).



    Assim, ainda que a situação retratada pelo reclamante possa, em tese, suscitar reflexão quanto à sua conformidade com a Constituição Federal, tal circunstância não configura hipótese de cabimento do presente instrumento processual, que não se presta à defesa genérica da ordem jurídica e cuja utilização deve observar os limites estritos fixados pela legislação e pela jurisprudência consolidada.



    No ponto, importante destacar que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator